Tribunal: TCU
Processo: 017.331/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900092025, modalidade Pregão e Uasg 160220 (Objeto: Adequação do Pavilhão Subunidade da Base de Administração e Apoio da 5a Região Militar, em Curitiba/PR.)

Inteiro teor:
Acórdão 2416/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90009/2025 sob a responsabilidade de Comissão Regional de Obras da 5a Região Militar, com valor estimado de R$ 453.644,70 (peça 4, p. 45), cujo objeto é a adequação do Pavilhão Subunidade da Base de Administração e Apoio da 5a Região Militar, em Curitiba-PR. Considerando que a empresa representante alegou, em essência: i) que a empresa vencedora aplicou um deságio linear de 16,24% em diversos insumos e serviços, sem justificativa técnica ou memória de cálculo individualizada, o que comprometeria a exequibilidade da proposta e violaria a Lei 14.133/2021 e o edital; ii) que foram identificadas inconsistências nas planilhas, como divergências entre valores unitários e totais, ausência de detalhamento de composições auxiliares e supressão de encargos sociais, contrariando os parâmetros do Sinapi; iii) que a empresa vencedora não apresentou comprovação válida da origem dos preços de itens como inversores de frequência e reservatórios térmicos, sugerindo manipulação de resultados; iv) que houve incompatibilidade dos percentuais de BDI e encargos sociais com o regime tributário ordinário, contrariando as orientações do Sinapi e do edital; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) analisou os argumentos e concluiu, em essência: i) que o pregoeiro constatou que a metodologia linear compromete a rastreabilidade dos preços e determinou a reapresentação das planilhas orçamentárias pela vencedora. Após diligências, a empresa corrigiu as planilhas e comprovou a exequibilidade da proposta, concluindo-se que não há plausibilidade jurídica nas alegações; ii) que o pregoeiro identificou inconsistências nas planilhas da vencedora, mas determinou a reapresentação detalhada dos encargos sociais e complementares. Após diligências, a empresa corrigiu as falhas e apresentou justificativas técnicas, concluindo-se que não há plausibilidade jurídica nas alegações; iii) que a empresa apresentou orçamentos e pesquisas de preços em resposta às diligências, comprovando a compatibilidade dos valores com o mercado. A equipe técnica confirmou a exequibilidade da proposta, afastando as alegações de irregularidades; iv) que o pregoeiro verificou que a empresa não é optante pelo Simples Nacional e que os percentuais de BDI e encargos sociais estavam alinhados ao regime de Lucro Presumido e às normas aplicáveis, não sendo identificadas irregularidades que justificassem a desclassificação da proposta; Considerando que em todos os tópicos analisados, a unidade técnica entendeu que nas alegações da representante foram improcedentes, uma vez que a empresa vencedora corrigiu as inconsistências apontadas e comprovou a exequibilidade de sua proposta, não havendo plausibilidade jurídica nas irregularidades alegadas; Considerando que, após a análise dos pressupostos para adoção de medida cautelar, a AudContratações concluiu que, embora esteja configurado o pressuposto do perigo da demora, não há plausibilidade jurídica nos argumentos trazidos na representação, propondo, assim, a improcedência e o indeferimento da concessão de medida cautelar; Considerando adequados os fundamentos apresentados pela unidade técnica nos pareceres de peças 14 e 15; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, VII, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando conhecimento ao representante. 1. Processo TC- Processo 017.331/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Comissão Regional de Obras da 5a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Bruno Henrique Franca Silva, representando BF - Engenharia e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.